Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. COMPROVADO QUE O RÉU TENTOU ACIONAR O MOTOR DO VEÍCULO COM O OBJETO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME EM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ADEQUADA. 2 a FASE. AGRAVANTES. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) MANTIDO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em erro de tipo na espécie ante a total ausência da falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, quando restou demonstrado que o réu sabia que praticava fato descrito em lei como infração penal, uma vez que possuía consciência de que tentava subtrair veículo alheio, evidenciando desse modo o dolo.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, por meio das declarações da vítima e das testemunhas que narraram com segurança e precisão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os fatos descritos na denúncia, formando um conjunto probatório sólido e coerente, a condenação do réu encontra lastro probatório, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória ou de invocação do princípio in dubio pro reo.

3. Evidenciado, de forma inconteste, que o réu utilizou chave falsa para tentar acionar o motor do veículo, resta configurada a qualificadora, não havendo falar em desclassificação para a modalidade simples do crime.

4. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

6. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.

7. A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Precedentes.

8. Deve ser mantida a pena pecuniária quando aplicada nos termos do art. 49 do CP e de forma a guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada.

9. Recurso conhecido desprovido.